Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703646-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: LOURIVAL ALMEIDA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0737869-88.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de LOURIVAL ALMEIDA SANTOS JUNIOR, na qual indeferiu novas pesquisas via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 182543874): “Veio aos autos a parte exequente, por intermédio da petição de ID 182466097, pleitear a reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada, usualmente nominada “teimosinha”, ao argumento de que teria decorrido prazo razoável desde a última diligência. Fundamentou, ademais, o pedido formulado, em entendimento jurisprudencial, segundo o qual, havendo decurso de prazo razoável, não haveria necessidade de demonstração da alteração da condição econômica da parte devedora, de modo a justificar a reiteração da medida. Da análise dos relatórios de ID 112689498 a ID 112689503, por sua vez, observo ter restado infrutífera a última pesquisa ao supracitado sistema. Desse modo, respeitado o entendimento em sentido contrário, filio-me àquele, segundo o qual, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, ressai indispensável a demonstração da alteração da condição econômica da parte demandada, não se mostrando suficiente à fundamentação do requerimento voltado à reiteração de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, o lapso temporal razoável, decorrido desde a última diligência. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, a ensejar a efetividade da medida, a renovação, ora postulada. Cientifique-se a parte credora. Após, caso não haja requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 47248848”. Em suas razões recursais (ID 55460669), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, objetivando dar efetividade a execução e considerando o princípio da razoabilidade. Destarte, requer “a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada pela ferramenta “teimosinha” pelo período de 30 (trinta) dias;”. Preparo no ID 55460671. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art.921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, em tese, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator